Tribunal: TJDFT
Processo: 0744822-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTANÇA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CELL SAVER. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de assistência à saúde ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para condená-la a autorizar o custeio da utilização de equipamento de cell saver na cirurgia de troca valvular mitral prescrita à autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar, preliminarmente, (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, (ii) a existência de negativa de cobertura do OPME indicado para uso em procedimento cirúrgico e (iii) a existência dano moral e o valor da respectiva indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, nos termos do § 1o do art. 489 do CPC, motivo pelo qual não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. A autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré e foi diagnosticada com cardiopatia reumática crônica, necessitando de tratamento cirúrgico para a troca de válvula mitral. Segundo relatório do cirurgião cardiovascular que acompanha a autora, dentre os OPMEs necessários para a realização da cirurgia, encontra-se o kit para recuperação sanguínea cell saver, reputado como indispensável para a realização do procedimento, pois constitui alternativa eficaz à transfusão de sangue, especialmente em procedimentos de grande porte e com sangramento previsto.
5. Inexiste discussão acerca da obrigatoriedade do custeio do material prescrito. Segundo a operadora de plano de saúde, o OPME foi devidamente autorizado. Os documentos dos autos, contudo, indicam que a aprovação da ré se refere a equipamento com finalidade diversa da solicitada pelo médico assistente (hemodepuração).
6. Ante o reconhecimento da obrigação normativa de custear o recuperador celular intraoperatório (cell saver), bem como a demonstração de ausência de autorização de cobertura do equipamento requerido, revela-se ilegítima a conduta do plano de saúde.
7. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio dos materiais necessários para o tratamento cirúrgico da doença que acomete a beneficiária, pela operadora de seguro saúde, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere à sua integridade física e psíquica, e considerando que a autora já se encontrava internada para a realização da cirurgia quando foi notificada da negativa superveniente do custeio do equipamento.
8. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do STJ e deste Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de matérias necessários para a realização de cirurgia e dos reflexos do ato ilícito na vida da paciente idosa, e também diante do prolongamento do sofrimento e sentimento de angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não merece redução, revelando-se moderado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.